Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-38.2021.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012601-38.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DULCE IGNES FICNER - CPF: 393.993.541-72 (RECORRENTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA NUNES - CPF: 062.032.811-82 (RECORRENTE), CONCEICAO CANGUSSU RIBEIRO SILVA - CPF: 835.917.701-59 (RECORRIDO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1013758-98.2023.8.11.0015

RECORRENTE: SÕNIA CRISTINA DA SILVA RAMIRES

RECORRIDO: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E

CARGAS

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA NÃO comprovada – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO Nº: 1012601-38.2021.8.11.0055

RECORRENTE: CONCEIÇÃO GANGUSSU RIBEIRO SILVA

RECORRIDO: DULCE IGNES FICNER E

DIEGO DA SILVA NUNES

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA exclusiva da recorrente – DISPUTA QUANTO À CAUSA DO ACIDENTE – NECESSIDADE DE PROVA, inteligência do art. 373, ii, do cpc – ORÇAMENTOS apresentados pelo reclamante e não impugnados pela reclamada – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E improvido.

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202870083, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada
ao pagamento de R$ 9.009,11, a título de danos materiais, e R$ 10.000.00, a título de danos morais.

2.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença não considerou suas alegações na contestação, destacando a falta de análise sobre a necessidade de três orçamentos. Aduz que a decisão não está em conformidade com a jurisprudência, acarretando enriquecimento sem causa ao reclamante e grave dano financeiro à reclamante. Pugna pela reforma da sentença, com a improcedência da ação.

3.

A controvérsia reside na causa do acidente ocorrido em 25/11/2021. Enquanto o reclamante afirma ter sido surpreendido pelo veículo da reclamada ao cruzar o sinal verde, a recorrente alega que o demandante furou o sinal vermelho.

4.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência e informações de populares, o veículo da recorrente atravessou o cruzamento quando o semáforo indicava luz amarela e colidiu com a motocicleta do reclamante, que só se moveu após o sinal verde.

5.

Válido ressaltar que compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante.

6.

Observando o vídeo do acidente apresentado pela recorrente,
nota-se que todos os veículos ao lado da motocicleta do reclamante arrancaram ao mesmo tempo após o sinal ficar verde, indicando que os veículos seguiram corretamente seu trajeto
.

7.

Após análise dos elementos fático-probatórios,
entendo que a sentença não merece reparo
, não devendo ser acolhidos os argumentos da recorrente.

8.

Quanto à necessidade de três orçamentos, o valor constante no orçamento apresentado pelo reclamante é devido, já que a recorrente não apresentou prova para contestá-los.

9.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULOS EM DIREÇÕES OPOSTAS (...)
DEVER DE INDENIZAR. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA NÃO DESCONSTITUI ORÇAMENTO APRESENTADO
. DANOS MATERIAIS DEVIDOS (...) RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001917-92.2016.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.02.2022).

10.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024